Tribunal: TJMT
Processo: 0053840-28.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053840-28.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 046.827.411-10 (APELADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), EDJANE DE ALMEIDA MACHADO - CPF: 631.383.521-20 (APELADO), GISELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.631.501-05 (APELADO), HELLEN MARA DA SILVA ARRUDA - CPF: 030.868.301-31 (APELADO), INGRID SUELLYN DE SOUZA PEREIRA - CPF: 034.546.191-65 (APELADO), IZABEL FATIMA DA SILVA BUENO - CPF: 810.989.951-04 (APELADO), JANETE ARAUJO SANTOS - CPF: 922.196.161-34 (APELADO), JEOVA APARECIDO LEAO - CPF: 033.861.231-98 (APELADO), JUSCINEIDE RODRIGUES GONZAGA - CPF: 666.941.241-04 (APELADO), LORDES DOS SANTOS MORAIS - CPF: 918.257.331-04 (APELADO), LUANA MORAIS DE BARROS - CPF: 038.404.661-48 (APELADO), LUCIANA DIVINA DE BARROS - CPF: 667.858.041-91 (APELADO), ROSANA GONCALVES PARREIRA - CPF: 041.894.941-78 (APELADO), SOLANGE SOUZA RAUPP - CPF: 487.318.621-87 (APELADO), THAIS FERNANDA DE JESUS FONSECA - CPF: 034.633.501-90 (APELADO), ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES - CNPJ: 01.711.282/0001-06 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA CORREA DA CUNHA - CPF: 545.962.201-82 (APELADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – SERVIÇO EDUCACIONAL PRESTADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO E TERMO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DO VALOR – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo não leva à perda superveniente do objeto, uma vez que o pedido foi atendido após a propositura da ação.

Ocorrendo a falha na prestação de serviço por parte da Instituição de Ensino, de rigor a fixação do dano moral, até mesmo porque os danos experimentados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, cujo valor não comporta redução.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0053840-28.2014.8.11.0041

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES

APELADOS:

CRISTIANE FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Material e Moral no. 53840-28.2014.811.0041
,
ajuizada por

CRISTIANE FIGUEIREDO DA SILVA
,
EDJANE DE ALMEIDA MACHADO
,
GISELE RODRIGUES DA SILVA
,
HELLEN MARA DA SILVA ARRUDA
,
INGRID SUELLYN DE SOUZA PEREIRA
,
IZABEL FATIMA DA SILVA BUENO
,
JANETE ARAUJO SANTOS
,
JEOVA APARECIDO LEAO
,
JUSCINEIDE RODRIGUES GONZAGA
,
LORDES DOS SANTOS MORAIS
,
LUANA MORAIS DE BARROS
,
LUCIANA DIVINA DE BARROS
,
ROSANA GONCALVES PARREIRA
,
SOLANGE SOUZA RAUPP
,
THAIS FERNANDA DE JESUS FONSECA
e
MARCIA MARIA CORREA DA CUNHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a instituição de ensino forneça as matérias faltantes de Estágio e TCC aos autores (gratuitamente), bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que houve perda de objeto quanto à obrigação de fazer de proporcionar o estágio obrigatório de forma gratuita aos autores, porque parte dos alunos concluíram o curso antes mesmo da contestação e os demais concluíram antes da audiência de instrução e julgamento.

Afirma que o dano moral deve ser excluído, tendo em vista que não houve falha da administração da faculdade, mas sim falta de empenho dos alunos em conciliar o estágio obrigatório com o horário de trabalho deles, fato que não geraria nenhuma responsabilidade à instituição de ensino superior.

Defende que o estágio foi fornecido no turno diurno, todavia alguns alunos não tinham como conciliar o horário de trabalho com o estágio. Sustenta que nenhum aluno foi enganado, pois o curso de Assistente Social ocorria no período noturno e o estágio em período diurno.

Alternativamente, requer a redução da indenização, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que são 16 autores na presente ação.

Ainda, almejam que os honorários de sucumbência sejam rateados entre as partes diante do resultado da demanda, pois não acolhido o pedido de pagamento de lucros cessantes.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou que a indenização por danos morais seja reduzida e os honorários de sucumbência proporcionalmente distribuídos (Id. 212139958).

A parte apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que era ônus da demandada demonstrar que as matérias (Estágio e TCC) foram ofertadas durante o curso regular.

Explana que houve falha da instituição à época, que dificultou e onerou grande parte dos alunos, com formatura tardia do curso superior, pois foi a universidade que teve problemas operacionais para disponibilização das disciplinas.

Argumenta que a falha na prestação de seus serviços trouxe total abalo no íntimo dos alunos, pois embora contratado o serviço, não procederam com a respectiva conclusão.

Entende que o valor é compatível com os danos sofridos, pois nunca houve proposta de acordo por parte da instituição de ensino, ressaltando ainda que a instituição possui mais de 450 alunos matriculados, com mais de 30 professores e 25 cursos, portanto, tem receita para tanto.

Quanto a distribuição da sucumbência, esclarece que o r. juízo deixou de reconhecer os lucros cessantes, mas, quanto aos danos materiais, determinou a oferta das matérias não cumpridas à época, de forma gratuita, de forma que não há sucumbência dos recorridos. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 212139964).

O preparo foi recolhido (Id. 212139960).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
CRISTIANE FIGUEIREDO DA SILVA
,
EDJANE DE ALMEIDA MACHADO
,
GISELE RODRIGUES DA SILVA
,
HELLEN MARA DA SILVA ARRUDA
,
INGRID SUELLYN DE SOUZA PEREIRA
,
IZABEL FATIMA DA SILVA BUENO
,
JANETE ARAUJO SANTOS
,
JEOVA APARECIDO LEAO
,
JUSCINEIDE RODRIGUES GONZAGA
,
LORDES DOS SANTOS MORAIS
,
LUANA MORAIS DE BARROS
,
LUCIANA DIVINA DE BARROS
,
ROSANA GONCALVES PARREIRA
,
SOLANGE SOUZA RAUPP
,
THAIS FERNANDA DE JESUS FONSECA
e
MARCIA MARIA CORREA DA CUNHA
ajuizaram esta
ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral em desfavor de
ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES
, cujos autores são alunos do curso de ensino superior – ICEC,
Campus
Cuiabá, no curso de Serviço Social, com início em 2011 e previsão de conclusão em 2014 (7 semestres).

Os autores narraram que estavam matriculados no período noturno, tendo alguns encerrado o 6o semestre em julho/2024 e outros concluído o 7o semestre, sem, contudo, conseguir formarem devido a problemas estruturais da instituição de ensino, de forma que restaram reprovados na disciplina de estágio e o Termo de Conclusão de Curso - TCC.

Informaram que sem a conclusão do estágio os alunos não podiam prosseguir com a disciplina do TCC.

Explanaram que a grade curricular o ICEC prevê 4 tipos de estágios, a saber:

“a) 60 horas de Supervisão do estágio acadêmico, ministrado no 5° semestre (2013/1);

b)60 horas de Supervisão do estágio profissional, ministrado no 6° semestre (2013/2);

c) 60 horas de Supervisão do estágio em Serviço social, ministrado no 7° semestre (2014/1);

d)450 horas de Estágio Curricular, a ser cursado no 7° semestre (2014/1).”

Argumentaram que pagaram o curso, todavia, as disciplinas não foram ofertadas durante o tempo normal das aulas, atrasando a formação acadêmica.

Ante o exposto, postularam, em sede de tutela de urgência, o direito de cursarem as matérias de estágio de forma gratuita e TCC; e no mérito, requereram o pagamento de danos morais, em decorrência do atraso no encerramento no curso e lucros cessantes, tendo em vista o que deixaram de ganhar caso tivessem colado grau no tempo previsto.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a parcial procedência do pedido inicial.

Ocorre que referida sentença foi anulada, em decorrência do cerceamento de defesa, cuja questão restou assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte recorrente oportunamente pugna pela produção de prova oral e a matéria posta em juízo não é preponderantemente de direito, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa e manifesto prejuízo processual ao requerido, impondo-se o retorno dos autos à origem para realização da instrução processual.”
(N.U 0053840-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Realizada a devida instrução processual, colheu-se o depoimento pessoal das alunas Luana Morais de Barros, Janete Araújo Santos e Jeová Aparecido Leão, e inquirida as testemunhas da parte ré, Sra. Marineide de Oliveira da Silva e Elton Castro Rodrigues dos Santos, cujos depoimentos foram registrados em gravação digital.

A Sra.
Luana
, em seu depoimento, relatou que quando começou a época do estágio a faculdade começou a fazer “sorteio” para ver quem iria fazer, porque os alunos não poderiam procurar por conta própria; que começou a fazer estágio no Hospital do Câncer, mas que esse convênio não valia, sendo assim interrompido; que os alunos de turmas anteriores conseguiram fazer o estágio, em preferência aos da turma dos autores.

A Sra.
Janete
também confirmou a questão do “sorteio” para vaga de estágio, ressaltando que a maioria ficou de fora. Que também começou a fazer estágio no Hospital do Câncer, mas foi comunicada pela Assistente Social do local que este estágio estava irregular, pois a faculdade não tinha validado o convênio; que alguns alunos conseguiram por conta própria o estágio e a faculdade posteriormente assim o reconheceu; que a faculdade argumentou que o problema ocorreu porque esses alunos eram da primeira turma.

O Sr.
Jeová
relatou que tiveram diversos problemas com relação ao estágio obrigatório; que o estágio iniciou de forma atrasada; que conseguiu concluir a carga horária, porque saiu do seu emprego de instrutor de uma auto escola; que trabalhou no Hospital do Câncer por cerca de dois meses; que também fez o estágio remunerado na Secretaria de Esporte Municipal de Cuiabá; que teve que realizar o estágio em dias ininterruptos, embora deveria ser realizado duas vezes na semana, no período diurno; que poderia ter absorvido mais conhecimentos, caso realizado duas vezes na semana.

A testemunha da ré, Sra.
Marineide
, que é professora da instituição, afirmou que entrou na universidade em 2014 e passou a dar aula para os alunos do curso de Assistente Social em 2015; que alguns dos autores foram seus alunos, porém não de estágio; quando indagada sobre os estágios que não foram aceitos, respondeu que não eram aceitos se em desconformidade com a lei, como ocorre quando não há Assistente Social no local, pois deve ser acompanhado por uma Assistente Social da faculdade e outra do local conveniado; que alguns alunos não se formaram em decorrência de reprovações, afastamento por licença maternidade/doença ou porque o aluno não conseguiu conciliar carga de trabalho com estágio; que o estágio é realizado no período diurno, e não há no período noturno; que haviam vários campos de estágio, mas para alguns alunos o horário não era compatível com o estágio disponível.

Por sua vez, a testemunha
Elton Castro Rodrigues dos Santos
afirma que é professor da instituição desde 2013, e que deu a disciplina de Metodologia Cientifica no curso de Serviço Social em 2014/2; que não teve conhecimento de atraso de estágio; apenas informou que o aluno deveria comprovar certa carga horária para poder fazer o estágio; que não teve conhecimento de sobrecarga de estágio; que soube que alguns alunos não fizeram o estágio por falta de tempo ou falta de pré-requisito.

Apurados os fatos, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a instituição de ensino forneça as matérias faltantes de Estágio e TCC aos autores (gratuitamente), bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, com os acréscimos legais, além do ônus sucumbencial.

Não se conformando com o édito sentencial, a requerida interpõe o presente apelo, em que inicialmente sustenta que houve
perda superveniente de objeto
quanto à obrigação de fazer de proporcionar o estágio obrigatório de forma gratuita aos autores, porque parte dos alunos concluíram o curso antes mesmo da contestação e os demais concluíram antes da audiência de instrução e julgamento.

Sem razão, contudo.

Isso porque a questão só foi concluída após o ajuizamento da ação, que foi protocolada em
14/11/2014
.

Embora os autores tivessem postulado em sede de liminar o fornecimento do estágio e consequentemente a matrícula dos alunos da disciplina de TCC, de forma gratuita, este pedido foi
rejeitado
sob o fundamento de impossibilidade legal (Id. 6011544) e não houve interposição de recurso.

Nesse contexto, ainda que tenha sido cumprida a obrigação determinada na sentença, certo é que o seu cumprimento ocorreu no decorrer do processo, logo, não acarreta a perda superveniente do objeto do pedido, até mesmo porque esse atraso motivou o pedido da indenização por danos morais, portanto,
rejeito
a preliminar invocada.

Prosseguindo, no que tange ao dano moral, sabe-se que este resta configurado quando presente:

a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor.

No caso dos autos, a falha na prestação de serviço por parte da instituição de ensino restou demonstrada, pois o fornecimento de estágio obrigatório constitui obrigação inerente ao contrato de prestação de serviços educacionais, no entanto, este foi realizado em atraso ao cronograma inicialmente previsto, inclusive submetendo alguns alunos a praticar estágio em lugares onde a instituição de ensino não efetivou o credenciamento, e ainda, fez uso de “sorteio”, desprestigiando alguns alunos em detrimento de outros.

Não bastasse isso, observa-se que a apelante em sua defesa alegou que “
no início do estágio houve um entrave, tendo em vista que a Faculdade não encontrou o número suficiente de assistentes sociais que aceitassem orientar os alunos. Vale dizer que o ocorrido não foi por culpa da instituição, já que o estágio não depende apenas da faculdade, mas também de terceiros (assistentes sociais)
” (sic) – Id. 6011549 - Pág. 2.

Logo, considerando que o oferecimento de estágio está dentro da grade curricular, deveria a apelante se programar antecipadamente para que o estágio fosse realizado dentro do cronograma previsto, não havendo aqui falar em culpa de terceiros.

Nota-se que o único aluno que se formou dentro do prazo previsto (2014), qual seja, o autor Jeová, o fez sem o devido aproveitamento do curso, pois realizou estágio em atraso e dias corridos, diversamente da forma que deveria ser realizada.

Portanto, resta demonstrado que a instituição de ensino teve problemas operacionais para disponibilização das disciplinas, e não há prova efetiva de que os autores deixaram de atender algum requisito para cursar o estágio naquele período, que, aliás, ao que tudo indica, estavam regulares.

Convém ressaltar, aqui, que o período de licença maternidade da autora Janete Araújo Santos iniciou-se em 11/07/2014 (Id. 212137531 - Pág. 2), em contrapartida, era dever da instituição fornecer o estágio desde 2013/1.

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373 do CPC, e tendo os autores se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de sentença de parcial procedência é medida em que se impõe.

Trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA

– OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS – ATO ILÍCITO CARCATERIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA IES DESPROVIDO. O oferecimento de curso técnico sem a devida autorização do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar a condenação da instituição de ensino a ressarcir à aluna todos os valores pagos, pois a inexistência de autorização impossibilita o registro do profissional perante o órgão de classe, o que inviabiliza o exercício profissional.
Existindo comprovação de prejuízo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, estará caracterizado o dano moral indenizável, por estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais.
”

(N.U 1001162-70.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIÇO EDUCACIONAL
– APLICAÇÃO DO CDC –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE IMPEDIU A ACADÊMICA DE REALIZAR PROVA CURRICULAR E ESTÁGIO SUPERVISIONADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR –

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– MERA IRREGULARIDADE DOCUMENTAL –
DEVER DE INDENIZAR –

DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os contratos de prestação de serviços educacionais estão submetidos as aplicações do Código de Defesa do Consumidor. 2. Consiste em falha na prestação de serviços, impedir a participação de acadêmicos, em atividades curriculares, por mera irregularidade documental. 3.
Se devidamente demonstrados os requisitos da reparação civil, é cabível a indenização a título de dano moral
. 4. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042706-06.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

Necessário frisar que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras da condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em que pese os argumentos em sentido contrário, tenho que o valor de
R$6.000,00
(seis mil reais) para cada autor não se mostra excessivo e nem viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pouco importando ao caso tratar-se de apenas 16 (dezesseis) alunos, já que dentro referente a um contingente mínimo dentro do universo de mais de 400 alunos, e especialmente por tratar-se de uma instituição de ensino renomada e com poderio econômico suficiente a ressarcir os danos extrapatrimoniais devidos a cada aluno, razão pela qual deve ser mantido em sua integralidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
– COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS PEDIDO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – FATO INCONTROVERSO – ILEGALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, CORRETAMENTE PREENCHIDA, PARA POSSIBILITAR TRANSFERÊNCIA DA ALUNA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – EXIBIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS ANOS APÓS O PEDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO, NO APELO, DE SUA OCORRÊNCIA –
VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroversa a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino superior que cobra indevidamente mensalidade após o trancamento da matrícula do aluno e estando satisfatoriamente demonstrada nova falha, essa caracterizada pela retenção indevida/não fornecimento de documentação necessária para transferência da aluna para outra instituição de ensino, fato que a fez perder considerável lapso temporal letivo, é cabível a condenação à indenização por danos morais, bem como à restituição de valores.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0034982-12.2015.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

Por fim, no que concerne a distribuição da sucumbência, com razão a recorrente.

Nota-se da inicial que os autores formularam três pedidos, sendo eles: a obrigação de fazer (disponibilizar o estágio e o TCC gratuitamente); o pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Ocorre que apenas a obrigação de fazer e os danos morais foram atendidos, razão pela qual se faz necessário distribuir o ônus da sucumbência, na forma do art. 86 do CPC.

Ante o exposto, ambas as partes deverão arcar com as custas e os honorários de sucumbência, no patamar fixados pelo Magistrado “a quo” (10% sobre o valor da condenação), contudo, deve a parte autora suportá-la na proporção de 30% (trinta por cento), e a ré o percentual de 70% (setenta por cento), observada a suspensão da exigibilidade com relação aos autores por serem beneficiários da assistência judiciária, com fulcro no art. 98, §3o, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ARGUIÇÃO INDEFERIDA – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – CONTRATO E ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO APRESENTADOS – PREVISÃO DE ADICIONAL PARA COBERTURA DE EVENTUAIS GASTOS EXTRAS – COBRANÇA ORIGINÁRIA DE POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR OU ACRÉSCIMO DE MATÉRIAS – ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA –
IMPEDIMENTO DO ACESSO ÀS AULAS VIA EAD – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Quando claramente estabelecida no Contrato e nos Aditivos de Prorrogação a cobertura das semestralidades pelo FIES em 100%, é ilegítima a cobrança de diferença sob a justificativa de ser resultante da alteração da grade curricular e/ou do acréscimo de matérias.
Se a instituição de ensino nega o acesso do aluno às aulas do sistema EAD em razão do débito inexistente, fica caracterizado o ato ilícito, que enseja danos morais
. O valor da reparação tem de ser fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. Não incide o artigo 42 do CDC quando o consumidor não comprova ter realizado o pagamento indevido.
A distribuição do ônus de sucumbência deve observar o decaimento de cada litigante e o critério quantitativo dos pedidos
.”
(TJ-MT 10101022620218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para distribuir o ônus da sucumbência, na forma delineada no voto.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida em caso de sucumbência proporcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024